Tribunal: TJPA
Processo: 0814117-93.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814117-93.2023.8.14.0000

PACIENTE: IEUDES ADAO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0814117-93.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
RILSON DE ALBUQUERQUE VICTOR JUNIOR - OAB/PE 30.103

PACIENTE:
IEUDES ADÃO DE SOUZA – CPF 349.548.238-54

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0800378-76.2023.8.14.0057

CAPITULAÇÃO PENAL:
Homicídio qualificado (art. 121, §2°, IV, CP); tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, CP c/c art. 14, II, CP);
adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, CP); porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei 10.826/2003) c/c arts. 29 e 69 do Código Penal (concurso de pessoas e concurso material).

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO DE PESSOAS E CONCURSO MATERIAL. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO DECRETADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RAZÕES DO PLEITO NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não-conhecimento
da ordem de habeas corpus.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
IEUDES ADÃO DE SOUZA
, em face de
decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA que
converteu a p
risão em flagrante do paciente em preventiva
, nos autos do processo n°
0800378-76.2023.8.14.0057, pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado na forma tentada
.

Em
13 de junho de 2023
, o paciente, em concurso de pessoas,
teria ceifado a vida da vítima
, sendo flagranteado momentos após o crime.

Em
14 de junho de 2023
, durante a audiência de custódia, a autoridade coatora converteu o flagrante em prisão preventiva.

Na inicial, aduz o impetrante que tal decisão ocorreu na ausência de elementos capazes de justificar a imposição da cautelar de liberdade:

“Destaque-se que a carente decisão deixou de apreciar a possibilidade de substituição da prisão processual pelas cautelares do art. 319 do CPP.

(...) Uma vez não explicitadas as razões pelas quais se mostram descabidas as medidas cautelares distintas do cárcere, o título prisional provisório não se sustenta, pois não tem condições de alcançar todos os requisitos necessários à sua validade.

(...) Como já dito, além dos elementos e motivos para a decretação ou manutenção da prisão cautelar, o magistrado DEVE justificar o afastamento das cautelares do art. 319 do CPP e demonstrar claramente o periculum libertatis do agente.

(...) Necessário consignar que o presente writ não busca discutir questões relacionadas ao mérito da causa. Isto é, não se pretende questionar a existência ou não de indícios mínimos de autoria ou da materialidade delitiva, mas tão somente debater a ilegalidade da r. decisão que decretou a custódia cautelar do ora paciente, sem absolutamente nenhum fundamento concreto”.

ID 15944174

Quanto à configuração dos requisitos autorizadores da concessão da ordem em caráter liminar, registra que o
periculum in mora

se sustenta “
latente na própria inversão deste pressuposto cautelar, fomentando constrangimento ilegal ao paciente
”.

Quanto ao
fumus boni iuris
,
este requisito seria assegurado pelas “
razões aduzidas pelo fato de o magistrado de 1º grau ter deixado de observar os ditames do art. 319 do CPP”
.

Em sede de
pedidos
, requer o impetrante seja concedida, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, acompanhada da substituição da cautelar de liberdade por medidas diversas.

No mérito, a confirmação da liminar.

No ID 16063047, foi denegado o pedido de concessão liminar da ordem, por ausência dos pressupostos mínimos para apreciação do feito em caráter antecipado:

“Supressão de instância – Doutro prisma, verifico que os argumentos trazidos pelo impetrante não foram apreciados pelo juízo coator, visto que não houve, na instância de origem, pleito de revogação da prisão preventiva nos moldes e razões constantes do HC ora impetrado.

Sobre o tema, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO COMPARECIMENTO DO REÚ AOS ATOS DO PROCESSO APÓS A REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO EX OFFICIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. A decretação da custódia cautelar, por ocasião da sentença condenatória, encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que, após a revogação da prisão preventiva por esta Corte Superior de Justiça (HC n. 679.651/SP), o réu não mais compareceu aos atos do processo.

3. A matéria relativa à impossibilidade de decretação da prisão ex officio pelo Magistrado sentenciante não foi objeto de análise no Tribunal de origem, motivo pelo qual não poderá esse ponto ser diretamente examinado nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Agravo regimental improvido.

STJ. AgRg no HC 726861/SP. Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. SEXTA TURMA. DJe 22/08/2022.

(...)

– Decisão Monocrática

A autoridade ora coatora prestou informações no ID 16126663, esclarecendo que paciente figura como denunciado nos autos do processo de origem pelos crimes de:

a.

Homicídio qualificado na forma
consumada
(art. 121, §2°, IV, CP) contra a vítima Antônio;

b.

Homicídio simples na forma
tentada
(art. 121, caput, CP) contra as vítimas (i) Rafaela, (ii) Mizanias, (iii) Josival e (iv) Maria;

c.

Adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, CP);

d.

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei 10.826/2003), todos combinados com os arts. 29 e 69 do Código Penal – concurso de pessoas e concurso material, respectivamente.

“Pelo fato de o paciente ser Policial Militar, em razão da
forma brutal como ocorreu o homicídio
, bem como a
ação do paciente após cometer o delito
, este juízo entendeu se mostrar necessária a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Observa-se que o delito ocorreu ainda às claras, em um local de bastante movimentação, circunstâncias que não impediram a ação delituosa do paciente.

Pontuo que o paciente
alvejou a vítima em via pública, com sua esposa na garupa da motocicleta
.

A vítima tentou empreender fuga, mas foi alcançado por seu algoz que,
mesmo com a vítima caída
, voltou à motocicleta em que estava seu comparsa, se armou com outra arma de fogo e retornou para concluir a execução.

Imperioso citar que todo o enredo delituoso
ocorreu a poucos metros do fórum desta comarca
, o que causou temor na população, uma vez que Santa Maria do Pará é um município pacato, conhecido por sua segurança, o que denota um
abalo significativo no âmbito social
, sendo fundamento necessário para uma segregação preventiva, visando a garantia da ordem pública.

(...) O paciente juntamente com seu comparsa, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga, efetuando
disparos de arma de fogo contra a guarnição militar
.

(...) O ímpeto de fuga, consubstanciado na
intenção de, se necessário, ceifar a vida de seus próprios companheiros policiais para se furtar de sua responsabilização
, foram os fundamentos utilizados para embasar o decreto prisional, visando assegurar a aplicação da lei penal”.
Grifos meus.

Informações – ID 16126663

Em parecer de ID 16217043, a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem de
habeas corpus
:

“Ao analisar a decisão ora combatida (ID 15944176 - Págs. 3/4), observa-se que esta restou idoneamente fundamentada pela autoridade inquinada coatora no presente writ, a qual discorreu sobre as peculiaridades do caso concreto que justificam a manutenção da medida extrema e impedem a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Manifestação MP2G – ID 16217043

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Da análise pormenorizada dos autos, verifico que as razões trazidas pelo impetrante para a revogação da prisão preventiva ainda não foram apreciadas pelo juízo coator.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO. TESE DE ILICITUDE DE PROVAS NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÃO DE JULGAMENTO DA MATÉRIA NOS AUTOS DA REVISIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Não se verifica ilegalidade no acór dão impugnado, considerando não estar a tese suscitada pela defesa inserida em nenhuma das hipóteses previstas para análise em sede de revisão criminal.

2. Não há como se examinar diretamente nesta Corte Superior as nulidades suscitadas, no tocante à ilicitude de provas, tendo em vista que nem mesmo foram especificamente enfrentadas na Corte estadual, vedada a supressão de instância.

3. Reconhecida a omissão do Tribunal estadual no exame da matéria, deve o julgamento prosseguir para que se examine o pedido formulado na revisão criminal.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, nos termos do aditamento ao voto, para determinar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande Norte retome o julgamento e examine o pedido formulado na revisão criminal.

(HC n. 688.683/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Assim, visto que caracterizada a supressão de instância – o que atravanca o exame de tais alegações nesta instância,
não conheço
da impetração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/10/2023